Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717171-88.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS TIGRAO LTDA - EPP, CARLOS DIOGINE AGUIAR BEZERRA, CINTIA BARRIOS MENDES AGUIAR, RENATO DOUGLAS AGUIAR BEZERRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da r. decisão exarada pela MMa Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0705882-63.2019.8.07.0001, ajuizada pelo agravante contra COMERCIAL DE ALIMENTOS TIGRÃO LTDA –EPP, CARLOS DIOGINE AGUIAR BEZERRA, CÍNTIA BARRIOS MENDES AGUIAR e RENATO DOUGLAS AGUIAR BEZERRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123616628 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação à executada, CÍNTIA BARRIOS MENDES AGUIAR, sob o fundamento de que a execução fora ajuizada quando a parte já havia falecido, configurando, portanto, a ausência de uma das condições da ação. O agravante afirma que ajuizou a execução de título extrajudicial em face dos agravados em decorrência do inadimplemento da Nota de Crédito Comercial n. 40/00745-6, firmada entre as partes e, após o ajuizamento, peticionou em 28/05/2019 (ID 35595554 na origem) informando que a executada Cíntia havia falecido, tendo o juízo a quo determinado a juntada da certidão de óbito, o que foi cumprido em 18/09/2019 (ID 45099022). Sustenta o agravante que não tinha conhecimento de que o falecimento da executada havia ocorrido em 04/01/2019, ou seja, antes do ajuizamento da execução, em 15/03/2019 e que não teve a intenção de tumultuar o processo, nem agiu de má-fé. Destaca que o espólio pode figurar como sujeito passivo da relação jurídico-processual, respondendo os herdeiros no limite de sua herança e que o ajuizamento de nova ação acarretaria irreparáveis prejuízos ao agravante. Pontua ainda que a r. decisão agravada ao extinguir o feito em relação à executada afrontou os princípios da máxima efetividade e da economia processual. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de que o espólio da agravada, CÍNTIA BARRIOS MENDES AGUIAR, figure como sujeito passivo da relação jurídico-processual. Preparo recolhido sob o ID 35726428. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Determino a intimação dos agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de junho de 2022 às 12:32:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora